Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700270-11.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULA STEFANIA TEIXEIRA DE SOUSA DA SILVA IMPETRADO: JUIZA THEREZA KARINA DE FIGUEIREDO GAUDENCIO BARBOSA DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Mandado de segurança com pedido de liminar contra ato do juiz do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, proferido no processo no 0700323-76.2016.8.07.0019. Aduz a impetrante que foi inserida ilegalmente no polo passivo do cumprimento de sentença e que é ilegal a penhora de seu salário. Agora requer seja deferida tutela de urgência para determinar a suspensão os efeitos da decisão impugnada, com a imediata liberação das quantias indevidamente penhoradas. DECIDO. O art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais prevê que compete ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Por sua vez, o art. 67, I, do Regimento Interno estipula o indeferimento do Mandado de Segurança nas hipóteses de não for o caso, lhe faltar alguns dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para impetração. A hipótese dos autos é de improcedência manifesta inadmissão, porque não é hipótese de Mandado de Segurança, em razão de previsão legal de recurso para questionar as decisões ditas como ilegais. Senão vejamos. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Assim, seja para a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica (ID 81651621 – numeração na origem), datada de 21.01.2021, quanto para a decisão que determinou a realização de penhora de ativo financeiros ou da intimação da penhora (IIDD 112548986 e 118538086), datada a primeira de 11.01.2022 e a segunda de 16.03.2022, o recurso a ser interposto é o Agravo de Instrumento, conforme incisos II e III do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Há, no entender deste magistrado, utilização do Mandado de Segurança como substituto do recurso legal, o que não é permitido, até porque, pode ter havido preclusão do prazo para interposição do respectivo recurso, com posterior arrependimento da parte interessada. Assim sendo, com fundamento no art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, rejeito o mandado de segurança e lhe nego seguimento por manifestamente inadmissível. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.